Tribunal: TJMT
Processo: 1031825-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031825-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 237.412.010-49 (ADVOGADO), TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - CNPJ: 03.506.307/0001-57 (AGRAVANTE), INTRALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 32.964.399/0002-06 (AGRAVADO), HIGOR ALEXANDRE CASTRO - CPF: 829.466.632-72 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. RELAÇÃO DE EMPREGADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. NECESSIDADE DA PROVA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para obtenção da relação de empregados da empresa Recorrida, no período de prestação dos serviços objeto da Ação Monitória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade da prova requerida para confrontar dados apresentados em relatórios de utilização de cartões e comprovar a prestação de serviços pela Recorrida.

III. Razões de decidir

3. A expedição de ofício para obtenção da relação de empregados é imprescindível para a busca da verdade material e a elucidação dos fatos controvertidos.

4. O indeferimento da prova requerida viola os princípios da cooperação e da efetividade processual, previstos nos arts. 6
O
e 4
o
, do CPC, além de comprometer o pleno exercício do direito de defesa da Recorrente.

5. A decisão singular, ao limitar a obtenção de prova essencial, impede o devido esclarecimento das controvérsias, dificultando a resolução justa do litígio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, visando à obtenção da relação de empregados da empresa Recorrida no período de 2022.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a expedição de ofício a órgão público para obtenção de prova essencial à elucidação de fatos controvertidos, especialmente quando inviável a obtenção por outros meios. 2. O princípio da cooperação processual autoriza o deferimento de medidas que promovam a transparência e a efetividade na solução do litígio."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4
o
, 6
o
e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AgInt n.o 07394662220228070000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 01/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Ticket Soluções HDFGT S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória n. 1030673-81.2022.8.11.0041, por ela ajuizada, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, com vistas a informar a relação de empregados da empresa Agravada, no período da prestação de serviços, objeto da ação de base
.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os relatórios de utilização, juntados na inicial do processo de origem, contêm o nome do motorista que usou o cartão, o local do abastecimento, a data e hora da utilização, a placa do veículo, portanto, detalha toda a prestação do serviço.

Salienta que a relação de empregados da empresa Recorrida, no período da prestação dos serviços, é prova fundamental para o deslinde da ação de base, porque permitirá confrontar os nomes com aqueles constantes do relatório de utilização por ela apresentado, comprovando a prestação do serviço cobrado.

Assevera que a relação de empregados não poder ser obtida pela via particular e que a expedição de ofício contribuirá para maior celeridade processual.

Aduz que se deve privilegiar o princípio da cooperação, de modo que a prova requerida deveria ter sido deferida pelo Julgador singular.

Diante disso, assegura que preencheu os requisitos legais exigidos e pugna pela concessão da tutela recursal, para que seja expedido o referido ofício ao MTE.

O pedido de tutela recursal pleiteado foi concedido (id. 251312192, págs. 01/03).

A Recorrida apresentou a contraminuta, defendendo o não provimento do Recurso (id. 255542697, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Ticket Soluções HDFGT S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória n. 1030673-81.2022.8.11.0041, por ela ajuizada, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, com vistas a informar a relação de empregados da empresa Agravada, no período da prestação de serviços, objeto da ação de base
.

Denota-se dos autos de origem que a pessoa jurídica Ticket Soluções HDFGT S/A propôs a Ação Monitória, em face da empresa Intralog Transportes e Logística Eireli, alegando ser credora do valor constante de 04 (quatro) notas fiscais, no valor atualizado de R$ 176.452,08 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oito centavos).

Citada, a empresa Requerida opôs Embargos Monitórios, defendendo a ilegalidade dos valores cobrados, excesso de execução e inaplicabilidade do CDC (id. 131985601 – autos de origem).

Intimadas as partes para especificarem as provas, a empresa Autora requereu a expedição de ofício à CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego), para fornecer a relação histórica de empregados da Requerida, no período de 2022, com vistas a verifica o motorista que usou o cartão, o local do abastecimento, etc. (id. 137432994 – autos de origem).

O Julgador singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Por fim, não entendo haver necessidade de expedição de ofício visando à apresentação da relação de empregados junto à empresa ré no ano de 2022 para o aclaramento das questões aqui guerreadas, pelo que indefiro tal requerimento.

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Ticket Soluções HDFGT S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A Recorrente sustenta que a relação de empregados da empresa Agravada, no período de 2022, é essencial para o confronto dos dados apresentados nos relatórios de utilização dos cartões, de forma a comprovar a efetiva prestação do serviço. Esses relatórios, segundo alega, detalham aspectos relevantes, como o nome do motorista, o local do abastecimento, a data e a hora da utilização do cartão, e a placa do veículo.

Analisando detidamente a argumentação esposada pela empresa Recorrente, entendo que o Recurso comporta provimento, já que a expedição do ofício ao MTE não apenas se alinha aos ditames da celeridade processual, mas, sobretudo, à busca pela verdade material, fim precípuo do processo.

Com efeito, a verificação da relação de empregados pela via administrativa, via ofício ao MTE, é imprescindível para assegurar a autenticidade das informações, uma vez que os dados contidos nos relatórios são, em tese, passíveis de confrontação com os registros de vínculo empregatício e a prestação efetiva dos serviços.

Ademais, é sabido que o Código de Processo Civil, no seu artigo 6
o
, impõe às partes o dever de cooperar para o regular andamento do processo.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
A expedição de ofícios
para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil,
requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados,
atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional
, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores.
A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (TJ-DF 07394662220228070000 1670340, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023). (Destaquei).

O juiz, por sua vez, deve atuar de ofício, se necessário, no impulso da verdade material, como preconiza o artigo 370, do CPC, que assegura ao Julgador o poder de determinar as provas necessárias à elucidação do fato controvertido.

In casu,
é evidente que a relação de empregados da empresa Agravada pode fornecer elementos essenciais à verificação da autenticidade dos documentos apresentados pela Recorrente e, portanto, à resolução do litígio.

O Juízo singular, ao indeferir a expedição do ofício, limita o exercício pleno do direito de defesa da parte Recorrente que busca a confirmação de uma alegação substancial, qual seja, que a prestação de serviços foi efetivamente realizada pelos motoristas que utilizavam os cartões da empresa Agravada.

Não há desconsiderar que a Recorrente não obteria a relação de empregados por meio de ofício particular e, diante da natureza da prova requerida, o deferimento do pedido configura um instrumento legítimo e eficaz para garantir a transparência do processo e a adequada apuração dos fatos.

Enfatizo que o princípio da celeridade processual, previsto no artigo 4
o
, do CPC, impõe que o processo seja conduzido de forma a garantir uma solução célere e eficiente, o que, no presente caso, seria obtido com a expedição do ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego.

A prova solicitada é simples, direta e acessível, sendo, portanto, uma medida que não traria atraso injustificado à tramitação do feito, mas sim um avanço no esclarecimento das controvérsias, permitindo o aprofundamento da investigação fática que é de extrema importância para o alcance de uma decisão justa.

Diante disso, é certo que a decisão recorrida deve ser reformada, pois não há obstáculo jurídico ou fático que justifique a negativa do pedido, especialmente quando considerado o contexto em que a prova é essencial para a resolução do litígio.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Ticket Soluções HDFGT S/A, para reformar a decisão de primeiro grau e, consequentemente, determinar que seja expedido o ofício ao CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego), conforme solicitado, a fim de fornecer a relação de empregados da empresa Agravada no período de 2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025